Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720217-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO AGRAVADO: ARINA ESTELA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão (ID 47032272) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do agravante por ARINA ESTELA DA SILVA (processo no 0734436-03.2022.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação da instituição financeira. Confira-se o teor da r. decisão: “(...) 6. Considerando que houve o trânsito em julgado dos autos principais (0733787-72.2021.8.07.0001), converto o presente procedimento em cumprimento definitivo de sentença. 6.1. Proceda a Secretaria às retificações necessárias junto ao sistema. 7. Em relação a preliminar de nulidade de intimação, verifico que razão assiste ao banco executado, vez que comprovou que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico - Dje foi direcionada aos seus antigos patronos, conforme se extrai da documentação de ID no 154731262 e seguintes. 7.1. Diante disso, declaro a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados, determino a restituição do prazo ao executado e recebo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. 8. Por sua vez, em relação a preliminar de ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 524 do CPC, notadamente acerca da apresentação dos termos iniciais e finais da correção monetária aplicada, entendo que esta não merece prosperar. 8.1. Isto porque, a parte exequente informou os referidos dados na planilha apresentada e, inclusive, utilizou o sistema de cálculos oferecido por este tribunal, conforme documentos juntados em ID’s no 136520645 e 136518094. 8.2. De mais a mais, não houve prejuízo a ampla defesa da parte executada, vez que compreendeu os cálculos apresentados e submeteu o valor que entende devido, conforme se extrai da impugnação de ID no 154731257. 8.3. Diante do exposto, afasto a preliminar aventada pela parte executada. 9. Perpassados tais pontos, passo a análise das demais questões apresentadas pelas partes. 10. A controvérsia dos autos cinge em verificar a existência de eventual excesso de execução, notadamente em relação ao índice de atualização monetária a ser aplicado e a possibilidade de incidência de juros, bem como de necessidade de suspensão dos autos. 11. Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado, há jurisprudência remansosa deste tribunal no sentido de que, após a propositura do cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser realizada por intermédio da tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, sendo o INPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período. 12. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: (...) 13. Face as considerações alinhadas, é de rigor o indeferimento da impugnação quanto a aplicação do índice Taxa Referencial (TR). 14. Lado outro, conforme o artigo 18, "d", da Lei n. 6.024/74, a partir do decreto de liquidação, não correm juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, até o pagamento do passivo. 15. Nesse sentido, colaciona-se ementa de julgamento em caso análogo: (...) 16. Já em relação ao argumento de necessidade de suspensão do feito, consoante se depreende do artigo 24-D da Lei no 9.656/1998, combinado com o artigo 18 da Lei no 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial tem por efeito suspender o curso processual das ações que tenham por finalidade a redução do patrimônio da liquidanda. 17. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Egrégia Corte. Confira-se: (...) 18. Entretanto, a fim de possibilitar a habilitação do crédito autoral na liquidação extrajudicial e antes de determinar a suspensão dos autos, torna-se necessário dirimir o crédito autoral. 19. Diante de todo o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a nulidade de intimação e determinar a exclusão dos juros contra a instituição financeira. 20. Em razão do parcial provimento da impugnação, fixo os honorários advocatícios em favor do executado no valor equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido (excesso da execução). 21. A fim de dirimir o crédito autoral, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos com a exclusão dos juros contra a instituição financeira. 22. Com a juntada dos cálculos, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (ID 47031633), a parte agravante busca a reforma da r. sentença. Alega, em suma, que o índice de atualização monetária a ser aplicado à espécie deve ser a Taxa Referencial (TR), em relação a todo o período, nos termos das Leis no 8.177/91 e no 8.660/93, diante da situação jurídica da parte agravante, a qual teve decretada sua liquidação extrajudicial no ano de 1996. Destaca que “conforme dispõe o artigo 9o da Lei no. 8.177/91, combinado com os artigos 2o, 3o e 4o da Lei n°. 8.660/93, após a decretação de liquidação extrajudicial do Banco-Agravante, ocorrida em 13 de novembro de 1996, a atualização monetária deve ser efetuada com base na variação do índice da Taxa Referencial (TR)”. Expõe que a liquidação extrajudicial da instituição financeira agravante equivale a uma legítima falência administrativa, de modo que o índice de correção aplicável deve ser a TR - e não pelos índices praticados pelo TJDFT (INPC) – sob pena de violação da legislação aplicável à espécie. Afirmando presentes os pressupostos legais, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia “seja reformada a respeitável decisão agravada, determinando-se expressamente tão somente a incidência de correção monetária sobre o débito pela utilização da Taxa Referencial (TR) em detrimento de qualquer outro índice”. Preparo devidamente recolhido (ID 47032279). É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal devidamente recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, em análise perfunctória, típica deste momento processual, não se mostra configurada a probabilidade do direito invocado. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se dirige no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser feita de acordo com a tabela de atualização dos débitos judiciais, nos moldes do previsto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91. Nesse sentido, a tabela de correção monetária utilizada por este Tribunal de Justiça aplica o INPC, cujo índice é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme consignado pelo Magistrado de origem. Nesse sentido, confira-se outros julgados semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. 2. Tenho que no cumprimento de sentença a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, cujo índice utilizado por este e. Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período. 3. A repetição do indébito em dobro só é cabível se comprovada má-fé na cobrança indevida. 4. O simples reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1604330, 07177520620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA SUSPENSOS. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. ÍNDICE APLICADO - INPC. TABELA DO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Incide correção monetária nas dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial, pois o art. 18, "f", da Lei 6.024/1974, que a suspendia, foi alterado pelo Decreto-Lei n. 1.477/1976. 2. O índice a ser aplicado no cumprimento de sentença para a correção monetária do crédito exigido é o INPC, de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, índice utilizado pelo Tribunal de Justiça, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda. 3. Conforme o artigo 18, "d", da Lei n. 6.024/74, a partir do decreto de liquidação, não correm juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, até o pagamento do passivo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC." 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1376393, 07205203620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. COMPRA E AQUISIÇÃO DE ATIVOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FCVS. CEF. AFASTADA. COBRANÇA SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. 1) Não consta dos autos o instrumento específico ou ao menos a sinalização formal indiciária de prova acerca da relação estabelecida entre as instituições financeiras rés, mas é de conhecimento público que o vínculo existente entre o Banco Nacional S/A e o Unibanco - União de Bancos Brasileiro S/A decorre de pacto contratual de compra e venda de ativos e assunção de obrigações. 2) A instituição financeira apelante Unibanco - União de Bancos Brasileiro S/A não demonstra início mínimo de prova acerca de fato que permita constatar situação obstativa de sua responsabilidade acerca dos créditos oriundos do contrato em discussão (artigo 339 c/c artigo 373, II c/c artigo 434, todos do Código de Processo Civil), motivo pelo qual resta configurada sua legitimidade para figurar no passivo da presente ação. 3) O Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) consiste em uma espécie de fundo de natureza financeira e contábil que tem por escopo assegurar a amortização no prazo limite da dívida dos mutuários oriunda dos financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Em outras palavras, o FCVS é um valor cobrado comumente de forma mensal do mutuário e destinado a cobrir valores residuais eventualmente existentes quando do fim do contrato. 4) As questões controvertidas na demanda pretendem somente a declaração de inexistência de saldo residual devido, o que não enseja, por si só, a atração da competência da justiça federal. Ademais, não se vislumbra nos autos rediscussão acerca dos termos contratuais firmados que possa render à atração da justiça federal pela necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF), porquanto a demanda traz apenas a pretensão de declaração da inexistência de saldo residual devido pelo reconhecimento da prescrição com a respectiva baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel. Precedentes do TJDFT. 5) A mera alegação genérica no recurso de suposta subsistência de saldo devedor decorrente do contrato de financiamento com a instituição financeira, sem a exposição detida e clara da origem, da rubrica contratual, do período do débito ou de quais seriam os valores remanescentes efetivamente devidos é insuficiente para pretender a reforma da sentença. 6) A prescrição representa uma espécie de sanção civil ao titular de uma pretensão que não exercita o poder de exigi-la no nos prazos previstos em lei. Tem por fundamento a consolidação da pacificação social com o devido prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo 7) As partes estabeleceram negócio jurídico por meio de instrumento contratual particular, cuja pretensão de cobrança de saldo devedor residual de dívida líquida decorrente do ajuste fora fulminada pela prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a amortização da última parcela sem a comprovação de qualquer do credor em alcançar o crédito oriundo de saldo residual supostamente devido. 8) A incidência de correção monetária não almeja dar corpo adicional com valores extras ao capital devido, mas somente retratar a recomposição da moeda desgastada no tempo pelo fenômeno inflacionário, a fim de restabelecer o valor da moeda e afastar o enriquecimento sem indevido do devedor. Segundo adotado pelo TJDFT, à aplicação do INPC como índice de correção monetária é o que melhor espelha os parâmetros de recomposição da moeda. Precedentes do TJDFT. 9) O artigo 18, alínea f, da Lei n.o 6.024/1974 não foi recepcionado pela Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça tem decidido pelo descabimento da exclusão da correção da correção monetária às instituições financeiras em liquidação extrajudicial. Precedentes TJDFT. 10) A interpretação do disposto no artigo 18, alínea d, da Lei n.o 6.024/1974 não conduz à impossibilidade de arbitramento dos juros moratórios, mas somente o impedimento de sua fluência enquanto não pago integralmente o passivo da massa. Precedentes STJ. 11) Preliminares rejeitadas. 12) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1218467, 07242358820188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, há demonstração da probabilidade do direito invocado, assim como do risco de dano, o que será mais aprofundado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Por consectário, mostrando-se improvável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO a APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator